Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INTEGRALIZAÇÃO DE PROVENTOS. DIFERENÇAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. COBRANÇA JUDICIAL. ABATIMENTO DE VALORES RESTITUÍDOS A TÍTULO DE IRPF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DA DEDUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal — IPREV/DF contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público aposentado, portador de neoplasia maligna diagnosticada em 12/04/2022, condenando o IPREV/DF, de forma principal, e o Distrito Federal, de forma subsidiária, ao pagamento das diferenças de proventos de aposentadoria decorrentes da integralização reconhecida administrativamente, corrigido pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser inserida no dispositivo condenatório a possibilidade de abatimento de eventuais valores já restituídos ao autor pela Receita Federal a título de imposto de renda pessoa física (IRPF), relativos ao período em que os proventos eram indevidamente tributados, a fim de evitar suposta dupla devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor de R$423.138,13 (quatrocentos e vinte e três mil, cento e trinta e oito reais e treze centavos) reconhecido administrativamente pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal refere-se exclusivamente às diferenças de proventos de aposentadoria decorrentes da integralização, não incluindo os R$28.285,90 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) de imposto de renda retido indevidamente, cuja restituição deve ser pleiteada pelo servidor diretamente à Receita Federal, conforme orientação do TCDF (Decisão no 40/2006).
4. Inexistindo nos autos qualquer comprovação de que o autor recebeu restituição de IRPF relativa ao período controvertido, não há risco concreto de dupla devolução a justificar a inserção de cláusula de abatimento no dispositivo da condenação.
5. O precedente da 3a Turma Recursal invocado pelos apelantes (Acórdão 2000325) pressupõe a comprovação de que o contribuinte efetivamente recebeu restituição fiscal para que se proceda ao abatimento, hipótese não configurada no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. O valor reconhecido administrativamente a título de diferenças de proventos decorrentes da integralização de aposentadoria por doença grave não se confunde com a restituição do imposto de renda retido indevidamente, sendo esta última pleiteada diretamente à Receita Federal, de modo que inexiste risco de dupla devolução a justificar cláusula de abatimento no dispositivo condenatório na ausência de prova de que o servidor recebeu efetiva restituição fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/89, art. 6o, XIV; LC Distrital no 769/2008, art. 4o, §2o; Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o; CPC, arts. 85, §§3o e 11; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000325, Proc. no 0787188-33.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 19/05/2025.